Tribunal: TJDFT
Processo: 0002572-05.2010.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE. Rejeita-se a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva ante a ausência de transcurso do prazo prescricional baseado na pena máxima cominada ao crime em abstrato, seja entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, seja entre este momento e o proferimento da sentença condenatória, descontando o período em que o curso da marcha processual e da prescrição ficaram suspensos por força do artigo 366, do Código de Processo Penal. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, uma vez que as provas coligidas nos autos demonstram a prática do delito previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, tendo o réu se aproveitado da confiança nele depositada para apropriar-se indevidamente da quantia oriunda da venda de veículo, a qual não foi repassada a quem de direito, não havendo que falar em absolvição. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Carece de lastro jurídico a pretensão genérica de redução da pena de 1/3 até a metade.